Tribunal: TJMT
Processo: 1040203-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040203-32.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIVEIROS AEROPORTO LTDA - CNPJ: 03.894.528/0001-40 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO E CONCESSÃO VIGENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ELENCADAS NA EXORDIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova testemunhal em audiência, tanto para comprovar a existência de contrato verbal, quanto para demonstrar os prejuízos materiais suportados, estes em decorrência da retirada da cerca dos fundos do viveiro e a consequente destruição da parte da plantação, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S. A.
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
VIVEIROS AEROPORTO LTDA
.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO E CONCESSÃO VIGENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ELENCADAS NA EXORDIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o v. Acórdão ora embargado analisou isoladamente os recursos apresentados na Ação Renovatória de Contrato, sendo que os recursos existentes na Ação de Reintegração de Posse, mesmo reconhecendo que ambas tratam da mesma relação jurídica, a ocupação e utilização da área aeroportuária, deixou de ser analisado de forma conjunta, como foi em primeira instância.

Relata que o objeto das demandas conexas envolve a continuidade da ocupação da área pelo embargado e a obrigação de adimplemento contratual. No entanto, o julgamento das ações de forma apartada resulta em contradição: a Ação Renovatória reconheceu a necessidade de produção de provas, enquanto a Ação de Reintegração de Posse fundamentou-se na ausência de pagamentos para decretar o esbulho possessório.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do recurso da parte adversa.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que sobre a destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova, ou deixar de se pronunciar quanto ao fato constitutivo do direito da parte autora, sem oportunizar a produção da prova oral previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

A apelante peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova testemunhal em audiência, tanto para comprovar a existência de contrato verbal, quanto para demonstrar os prejuízos materiais suportados, estes sob o argumento de que a concessionária foi a responsável por retirar a cerca dos fundos do viveiro, o que fez com que animais e capivaras adentrassem e destruíssem mais de 500 palmeiras.

Como se vê, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de audiência de instrução, já que a parte autora visa complementar os fatos e aclarar os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive quanto a existência de danos materiais, além de contrapor as alegações da ré relativas aos termos do possível contrato verbal,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a sentença merece ser desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas, inclusive quanto à possível existência de dano material indenizável.

Por fim, convém registrar que
a Ação de Reintegração de Posse no 1012219-39.2023.8.11.0002 já foi julgada por esta c. Câmara, nos mesmos termos deste voto embargado
, não havendo falar em manifesto prejuízo e/ou nulidade do ato em razão de julgados em separado.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025